Tribunal: TJMT
Processo: 1015355-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015355-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIENCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), DIOGO TADEU ALVES CORREA - CPF: 836.254.881-91 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1015355-24.2023.8.11.0041

APELANTE: DIOGO TADEU ALVES CORREA

APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIENCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CHEQUE ESPECIAL
– REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE

AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESCABIMENTO
–
DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – DESNECESSIDADE – MORA
"EX RE"
(ART. 397 DO CC) – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

À luz do
caput
do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com prazo estabelecido para pagamento, constitui de pleno direito em mora o devedor (mora “
ex re”
), sendo desnecessária a notificação extrajudicial para tal desiderato.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a
quo
, por se tratar de inovação recursal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DIOGO TADEU ALVES CORREA
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIENCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA
, que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelo embargante ora apelante e, por consequência, julgou
procedente
a pretensão monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$39.13,52, atualizado a partir da citação válida, pelos índices da CGJ/MT.

Preliminarmente, arguiu o apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, alega que ação deve ser extinta sem resolução do mérito, porquanto não foi constituído em mora; sustenta excesso de execução, por entender que os juros e a correção monetária foram computados desde o vencimento do débito e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões no ID no 177168070, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiu o embargado/apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que pretendia produzir, além dos documentos carreados com a inicial, prova pericial para o esclarecimento dos fatos alegados e esta não lhes foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, versa a espécie sobre revisional lastreada na Cédula de Crédito Bancário no 2020801851 – relativa ao Contrato de Abertura de Crédito – Cheque Especial firmado entre as partes em 11/11/2020, consoante cópia nos IDs nos 177168041 a 177168045, cujo pedido restringe-se ao débito oriundo desse documento.

Logo, não se faz necessária a realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“[...] Tratando-se de matéria de direito, relativa à legalidade ou não dos encargos estabelecidos na escritura pública de confissão de dívida, que depende apenas da interpretação de normas legais, comportando o julgamento antecipado, a realização de perícia contábil se mostra absolutamente desnecessária. ”

(TJMT – 4a Câmara Cível, RAC. no 3161/2007, Capital, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 23/06/2008)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se que autora –
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIENCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA
ajuizou a presente
Ação Monitória
em face do réu
DIOGO TADEU ALVES CORREA
, ao argumento de ser credora deste na importância de R$ 39.113,52, proveniente da Cédula de Crédito Bancário no 2020801851 – relativa ao limite do Contrato de Abertura de Crédito – Cheque Especial – Conta Corrente no 160705-7, consoante cópia nos IDs nos 177168041 a 177168045.

Devidamente citado, o requerido apresentou embargos – ID no 177168058, requerendo a extinção da ação, ao argumento de que não houve a sua constituição em mora quanto ao débito em discussão.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pela autora (ID no 177168060) e decidindo o feito (ID no 177168062), a magistrada singular os
rejeitou
, convertendo o mandado inicial em executivo, com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, apelou o embargante, nos termos relatados.

Pois bem.

Da alegada ausência de constituição em mora.

Neste particular, mostra-se descabida a alegação do embargado/apelante de ausência de constituição em mora, porquanto, como é cediço, nas obrigações contratuais em que se encontra estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é
ex re
, ou seja, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397 do CC), sendo que os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

No caso, como a cédula de crédito Bancário em discussão possui o valor do limite (R$15.000,00) a data da liberação (10/11/2020) e vencimento certo (09/05/2021), afigura-se desnecessária a notificação extrajudicial ou a citação em processo judicial para constituir em mora o devedor (art. 397do CC).

Aliás, nesse sentido:

“[...] 3. Nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo de vencimento, na linha da jurisprudência do STJ, se aplica o disposto no art. 397, caput, do CC/02, por se tratar de mora ex re (que não requer nenhum ato do credor para constituir o devedor em mora).

4. Agravo interno não provido. ”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.635.533/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.)

“MONITÓRIA. JULGADA PROCEDENTE.APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
. PRELIMINARES AFASTADAS. 1. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS.
2. MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA
3. DA LEGITIMIDADE DA FIADORA NOILY TON RIBAS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE RENUNCIA AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO CÓDIGO CIVIL PARA OS FIADORES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo de vencimento, na linha da jurisprudência do STJ, se aplica o disposto no art. 397, caput, do CC/02, por se tratar de mora ex re (que não requer nenhum ato do credor para constituir o devedor em mora). A inócua notificação judicial feita com a finalidade de constituição em mora do devedor não possuiu o condão de interromper o prazo prescricional. (AgInt no REsp 1635533/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. (AgInt no AREsp 1930807/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 15/12/2021)3. É válida a cláusula contratual em que o fiador renuncia ao benefício de ordem. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1267199/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) 4. Nos termos do art. 828, II, do Código Civil, o benefício de ordem não aproveita ao fiador que se obriga como devedor solidário. Precedentes do STJ. (AgInt no AREsp 1254114/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018).”

(TJPR - 16a Câmara Cível - 0003223-92.2018.8.16.0103 - Lapa -

Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY -

J. 10.05.2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRELIMINARES - NULIDADE DA EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REQUISITOS DO ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004 - PREENCHIMENTO -
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR EXTRAJUDICIALMENTE - DESNECESSIDADE - MORA "EX RE"
- MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO DEMONSTRADO.

- A cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo de débito e do extrato da conta corrente, constitui título executivo extrajudicial hábil a ensejar a execução, por expressa disposição do art. 28, § 2o, inciso II, da Lei no 10.931/2004.

- À luz do "caput" do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com prazo estabelecido para pagamento, constitui de pleno direito em mora o devedor (mora "ex re"), sendo desnecessária a notificação extrajudicial para tal desiderato.

- Nos termos do art. 917, §3°, do CPC/15, quando alegado excesso de execução, o Embargante deve mencionar o valor que entende correto, bem como apresentar demonstrativo discriminado do débito que entende devido. Se não demonstrado que o valor executado excede o que foi contratado, aquele deve ser mantido incólume. ”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.110007-6/001, Relator (a): Des. (a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022)

Portanto, escorreita a sentença neste tópico.

Do alegado excesso de execução.

Quanto a alegação de que há excesso de cobrança, posto que os juros de mora e a correção monetária, foram computados desde o vencimento do débito, constata-se que inovou o embargado/apelante em suas razões recursais, visto que em sua defesa/embargos em nenhum momento suscitou tal questão, vindo somente agora a fazê-lo.

Destarte, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior.

4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão. [...].”

8. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO NÃO CONHECIDO.

[...]

2- É defeso à parte alegar, em sede de apelação, matéria fática não deduzida na instância originária, por configurar-se inovação recursal. [...]. Mérito do Apelo não conhecido. ” (TJMT – RAC No 1001367-94.2016.8.11.0003, REL. DESA.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 05/06/2019)

Destarte, não conheço do recurso, neste tópico.

Ante o exposto,
nego provimento
do recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023